Tribunal: TJMT
Processo: 1021200-60.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021200-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO CARNEIRO MARTINS - CPF: 052.888.243-04 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA
IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
decisão monocrática
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
No caso de registro no SCR, após o adimplemento, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente não
configurando
conduta ilícita.

3.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1021200-60.2023.8.11.0001

Agravante:
LEANDRO CARNEIRO MARTINS

Agravado
:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LEANDRO CARNEIRO MARTINS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ITAÚ UNIBANCO
S.A.

Foi

proferida

sentença

nos
autos,
na
qual
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
, com o
fundamento
de que
o

débito

prescrito

inscrito
no SISBACEN (SCR)
deve
ser
declarado

ilegal
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
e
julgando

improcedente
o
pedido

inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno,
sustentando
que é
ilegal
a
manutenção
de
dívida

prescrita
no SCR e que a
negativação

preexistente

está
sub judice.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Pedido de sustentação oral.

A parte agravante formulou pedido de transferência do julgamento do presente agravo interno para sessão de videoconferência, para realização de sustentação oral.

Contudo, não cabe sustentação oral em agravo interno, de modo que o pedido
fica indeferido
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
decisão

monocrática

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que no
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
o
recorrente

sustentou
que é
ilegal
a
manutenção
do
histórico
do SCR,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte

agravante

alegou
que: a) é ilegal a manutenção de dívida prescrita no SCR; b) a negativação preexistente está
sub judice
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (ID 205532265/Pje2), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
mas
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”, a
partir
do
mês
12/2018.

Portanto
,
esse

documento

não

registra

nenhum

débito
,
nem

coloca
o
reclamante

na

condição
de
inadimplente
,
desde
o
mês
de
dezembro
/2018,
em

relação
à
instituição

financeira

reclamada
.

Vale
ressaltar
, que, no
caso
de
inscrição
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central – SCR,
a

inscrição

gera

efeitos

negativos

indenizáveis

apenas

quando

lançada

indevidamente

como
“
prejuízo
”,

conforme
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que no caso de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), a inscrição só gera efeitos negativos passíveis de indenização quando indevidamente classificada como "prejuízo".

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posiciona mento de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
cc
TUTELA DE URGÊNCIA
cc
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (
SCR
) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA DE 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A
parte

Autora

ingressou
com a
presente

ação

aduzindo
a
manutenção

indevida
de
seu

nome
junto
ao
Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central do
Brasil
(
SCR
),
além
do
prazo

prescricional
da
dívida
.2. A
sentença

proferida

nos
autos
reconheceu
que “
Descendo

ao

caso

concreto
,
verifico
que a
dívida

não

está

prescrita
, pois o
prejuízo

foi

mantido
de 08/2018 a 06/2022,
portanto
,
dentro
do
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos
. Assim,
não
se
pode

prorrogar
o
prazo
de
adimplemento
da
obrigação
,
impondo

este

ônus
à
Reclamada
. Desse modo,
inexistindo

acordo
entre as partes,
não

há

embasamento
legal para que se
proceda
da forma
pretendida
pela
Reclamante
,
ao

contrário
, as
prestações

constantes
no
contrato

devem
ser
cumpridas

nas

datas
de
vencimento

ajustadas
, sob
pena
de
incidir
inclusive
os

encargos

decorrentes
da mora.
”,

julgando

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.3. É
sabido
que as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
(
Resolução
4.571/2017
Bacen
),
servindo

este
Sistema de
Informações
do Banco Central (
SCR
)
como
um banco de dados, a
fim
de
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
.4. Conforme
entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central
deve
ser
tratado
de forma
diferente
dos
cadastros
de
inadimplentes

como
o Serviço de
Proteção

ao
Crédito - SPC e o
Serasa
.
Contudo
,
ele

também

tem
a
natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
justamente

pelo

caráter
de
suas

informações
, pois
visam
a
diminuir
o
risco

assumido

pelas

instituições

na

decisão
de
tomada
de
crédito
.5.
A

existência
do
registro
de
operação
de
crédito
no Sistema de
Informações
do Banco Central
não
é
capaz
,
por

si

só
, de
configurar

situação

desabonadora
.
Exceto

em

caso
de
informação

incorreta
,
sobretudo

nos
campos “
vencidos
” e “
prejuízos
”,

ou

em

caso
de
manutenção
da
anotação

em

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.6. In
casu
,
em
que
pese
as
razões

recursais
,
verifico

na
consulta
acostada
à exordial que,
ao

contrário
do
defendido
pela
parte

Autora
, a
dívida

em

questão

permaneceu
no
SCR
,
como
“
prejuízo
”,

somente

até
06/2022, tendo,
diversas

vezes
,
estado
no campo “a
vencer
”. Logo,
não

há

nenhuma

comprovação

nos
autos de que a
dívida

permaneceu

inscrita

por

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.7. Em que
pese
se
trate
de
relação
de
consumo
, era de
incumbência
da
parte

Recorrente

comprovar
a
existência
do
alegado

ato

ilícito
,
esta
pela qual
não
se
desincumbiu

na

medida

em
que
não

foi

verificada
a
manutenção
do
débito
junto
ao

sistema
de
informações
de
crédito
do Banco Central (
SCR
)
além
do
prazo

quinquenal

alusivo
à
prescrição
da
dívida
,
razão
pela qual a
manutenção
da
improcedência
é a
medida
que se
impõe
.8. Esta e.
Turma

Recursal

possui
o
mesmo

entendimento
: “RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO
SCR
DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
Restando

comprovado
à
inadimplência
do
autor

referente
a
faturas
de
cartão
de
crédito
,
devida
é
a

inscrição
de
seu

nome
no
SCR
– Sistema de
Informação
de Crédito. O Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (
SCR
)
possui

natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
porém
,
não

houve
a
manutenção
da
informação

lançada

como

prejuízo

após
o
prazo
de
cinco

anos
.
Recurso

provido
. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/
2023))
”9. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.11.
Condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
,
nos

termos
do art. 98, §3º do CPC.ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de
Direito
Relator(N.U 1034094-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/07/2024,
publicado
no DJE 01/08/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO
SCR
DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
Restando

comprovado
à
inadimplência
do
autor

referente
a
faturas
de
cartão
de
crédito
,
devida
é
a

inscrição
de
seu

nome
no
SCR
– Sistema de
Informação
de Crédito. O Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (
SCR
)
possui

natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
porém
,
não

houve
a
manutenção
da
informação

lançada

como

prejuízo

após
o
prazo
de
cinco

anos
.
Recurso

provido
. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “a” DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
Não

comprovado
o
pagamento
integral do
contrato
e
existindo
a
possibilidade
da
instituição

financeira

alimentar
o Sistema de
Informação
de Crédito – SCR,
sobre

os
dados
relativos
a
todas
as
obrigações

assumidas
pela
recorrente
, inclusive,
sobre
à
falta
de
pagamento
de
obrigações

em

decorrência
da
obrigação

assumida

pelo

reclamante
,
não

resta

demonstrada
a
falha

na

prestação
do
serviço
. 2.
Ademais
, o Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (SCR)
possui

natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
porém
,
não

houve
a
manutenção
da
informação

lançada

como

prejuízo

após
o
prazo
de
cinco

anos
. 3.
Inexistindo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
não

havendo

dever

indenizatório

por

eventuais

constrangimentos
. 4.
Não

comprovada

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
dos
débitos
e
indenização

por

danos

morais
,
nos

termos
da
Súmula
34 da
Turma

Recursal
de Mato Grosso, “SÚMULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” 5. Nesse
sentido
,
verbis
: “RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. No
presente

caso
, o
Reclamante
,
ora

Recorrente
, se insurge contra
a

anotação
de
informação
de
sua

dívida
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central SCR, pela
instituição

financeira

Reclamada
, no campo “
prejuízo
”,

inserido

em

vencido

em
03/2018, no
importe
de 443,00. 2.
Devidamente

intimada
,
a

instituição

Reclamada

compareceu

na

audiência
de
conciliação
,
todavia
,
deixou
de
apresentar

contestação
,
razão
pela qual
foi

decretada
a
sua

revelia
.3. Conforme
definição

extraída
do site do BACEN, o SCR - Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central do
Brasil
"é um banco de dados
sobre

operações e títulos com características de crédito e respectivas

garantias

contratadas

por

pessoas

físicas
e
jurídicas

perante

instituições

financeiras
(
IFs
) no País".4. Assim,
na

prática

essas

informações

possuem

características

semelhantes

aos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
(SERASA, CDL etc.)
cuja

finalidade
é
avaliar
o
risco
do
crédito
,
conforme

entendimento
do
colendo
Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:“1. O Sistema de
Informações
do Banco Central -
Sisbacen
,
mais

precisamente
o Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central - SCR, é
cadastro

público
que
tem
tanto um
viés
de
proteção
do interesse
público
(
como

regulador
do
sistema
-
supervisão

bancária
),
como
de
satisfação
dos interesses privados (
seja

instituições

financeiras
-
gestão
das
carteiras
de
crédito
-,
seja

mutuários
-
demonstração
de
seu

cadastro

positivo
)2. Por
óbvio
que
referido

órgão

deve
ser
tratado
de forma
diferente
dos
cadastros
de
inadimplentes

como
o Serviço de
Proteção

ao
Crédito - SPC e o
Serasa
.
Contudo
,
não
se
pode

olvidar
que
ele

também

tem
a
natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
justamente

pelo

caráter
de
suas

informações
,
tal
qual
os

demais

cadastros
de
proteção
, pois
visam
a
diminuir
o
risco

assumido

pelas

instituições

na

decisão
de
tomada
de
crédito
.3.
Observa
-se, pois, que
apesar
da
natureza
de
cadastro

público
,
não

tem

como
se
desvincular
de
sua

finalidade
de
legítimo

arquivo
de
consumo
para
operações
de
crédito
,
voltado

principalmente

às

instituições

financeiras
para que
melhor

avaliem

os

riscos

na

sua

concessão
à
determinada

pessoa
,
isto
é, o
crédito
é
justamente
o
objeto
da
relação

jurídica

posta
. (STJ.
REsp
1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Rel. p/
Acórdão
Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª
Turma
, j.18/09/2014).5. Em que
pese

a

alegação
da
Recorrente
de que
o

débito

questionado
,
vencido

em
03/2018, no
importe
de 443,00, se
encontra

prescrito

desde
03/2023,
observo
no
relatório
SCR que
o

débito

constou
no campo “
prejuízo
” no
período
de 03/2018 a 06/2018,
não

havendo
o que se
falar

em

permanência
do
débito
no
ano
de 2023.6. A
sentença
que
julgou
IMPROCEDENTE
os

pedidos

iniciais
,
não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
, no
termo
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.7.
Recurso

improvido
.
Condeno
a
parte

Recorrente
a
pagar

honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor
atribuído
à causa,
suspensa
a
sua

execução

em
face
ao

disposto
no § 3º do art. 98 do Código de
Processo
Civil.” (N.U 1019183-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).6.
Ressalte
-se que,
nos

termos
do art. 932,
inciso
IV,
alínea
“a”, do CPC, o relator
pode
,
monocraticamente
,
negar

provimento

a

recurso
que for
contrário
“a
súmula
do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou
do
próprio
tribunal”. 7. Ante o
exposto
,
monocraticamente
,
conheço
do
recurso

inominado

interposto
, pois
tempestivo
, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

integralmente
a
sentença
,
nos

termos
do art. 46 da Lei 9.099/95. 8. Em
caso
de eventual
aviamento
de
Agravo
Interno
meramente

protelatório

será

aplicada
a
multa

prevista
no art. 1.021, § 4º do CPC. 9.
Arcará
o
recorrente
com as
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
que
fixo

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
ficando

suspensa

a

exigibilidade
de tais
verbas
,
nos

termos
do art. 98, § 3º do CPC. 10.
Intimem
-se. 11.
Preclusa
a via
recursal
,
certifique
-se o
trânsito

em

julgado
e
devolvam
-se
os
autos
ao

Juizado
Especial de
origem
. Valdeci Moraes Siqueira
Juíza

Relatora
(N.U 1015695-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/08/2024,
publicado
no DJE 08/08/2024)

O
registro no SCR
somente pode ser excluído quando
é indevido (como no caso de débito inexistente, p.ex.)
, sendo que, nos demais casos, a sua existência não é apagada do histórico, como pretende a parte agravante.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Ressalta-se que a decisão
desta Turma Recursal,
utilizada
pelo agravante
como paradigma
,
refere
-se
a hipótese
diversa da

versada nestes
autos. Naquele caso (ID 217307672/PJe2), o débito foi mantido
indevidamente
na coluna "prejuízo"
. Quanto
ao
s

demais

arestos

citad
o
s foram proferid
o
s por outra Turma Recursal
e não divergem do entendimento aqui firmado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024